Tribunal: TJMT
Processo: 1066104-97.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066104-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GIOVANNA DIAS BARBOSA - CPF: 018.765.651-79 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRENTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PRO
CESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REPROVAÇÃO INDEVIDA. IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU. ATRASO NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO À DISCENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituiç
ão de ensino contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve condenação por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços educacionais. A agravante sustenta que o atraso na colação de grau decorreu da inércia da aluna em realizar aceite no portal acadêmico e que a anotação no Serasa Limpa Nome consistiu apenas em oferta de negociação de débito, sem negativação. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços educacionais apta a ensejar responsabilidade civil por danos morais; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha na prestação do serviço encontra-se definitivamente comprovada pela coisa julgada material formada no Mandado de Segurança nº 1018937-03.2024.4.01.3600, que reconheceu a reprovação indevida da estudante, a ilegalidade das cobranças e o impedimento irregular da colação de grau.

4. A instituição reconhece administrativamente o erro cometido, circunstância que reforça a ilicitude da conduta e afasta qualquer dúvida acerca da responsabilidade pelo atraso na conclusão do curso.

5. A alegação de culpa exclusiva da consumidora não se sustenta, pois a necessidade de procedimentos excepcionais para colação de grau decorre exclusivamente da reprovação indevida promovida pela própria instituição.

6. A instituição não comprova ter comunicado à estudante, de forma clara e tempestiva, a disponibilização do procedimento de aceite no portal acadêmico, nem demonstra ter enviado orientação específica sobre as providências necessárias para a efetivação da colação de grau.

7. O impedimento de participação na cerimônia de graduação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, por frustrar momento de elevado significado acadêmico, pessoal e profissional.

8. O atraso de quatro meses na colação de grau impediu o imediato exercício da advocacia por estudante já aprovada no 39º Exame da OAB, produzindo repercussão direta em sua inserção profissional e caracterizando desvio produtivo do consumidor.

9. A cadeia de condu
tas ilícitas prolongou-se por aproximadamente sete meses, abrangendo reprovação indevida, respostas administrativas ineficazes, necessidade de judicialização, atraso na colação de grau e manutenção de cobrança em plataforma de negociação de débitos durante a vigência de decisão liminar.

10. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão dos danos e os parâmetros adotados em casos análogos.

11. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se superior aos montantes usualmente fixados pela Turma Recursal em situações semelhantes, sendo adequada sua redução para R$ 7.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada material que reconhece a reprovação indevida e o impedimento ilegal à colação de grau comprova a falha na prestação dos serviços educacionais para fins de responsabilização civil.

2. A instituição de ensino deve demonstrar a efetiva comunicação ao aluno acerca de procedimentos necessários à regularização acadêmica, não bastando alegações genéricas de disponibilização em sistema eletrônico.

3. O atraso indevido na colação de grau, com repercussão direta no ingresso do estudante no mercado de trabalho, configura dano moral indenizável.

4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos análogos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante cita
da: Mandado de Segurança nº 1018937-03.2024.4.01.3600, Justiça Federal, transitado em julgado; TJMT, Recurso Inominado nº 1000598-67.2023.8.11.0027, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17.02.2025, pub. DJE 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a condenação de R$ 8.000,00 a título de danos morais, id.

341076374.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que não houv
e falha na prestação de serviços, alegando que o atraso decorreu de inércia da própria aluna em realizar "aceite" no portal acadêmico. Argumenta ainda que a inscrição no SERASA tratou-se apenas de oferta de negociação na plataforma "Limpa Nome" referente a taxas administrativas, não configurando negativação. Subsidiariamente, requer redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, argumenta a agravada que os fatos estão acobe
rtados pela coisa julgada do mandado de segurança, que reconheceu a ilegalidade da conduta da instituição. Sustenta que o dano moral está configurado pela cadeia de condutas ilícitas que perdurou por sete meses, incluindo o desvio produtivo do consumidor e o impedimento de exercer a advocacia.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em definir se houve falha na prestação de serviços educacionais e, em caso positivo, qual o valor adequado para reparação dos danos morais.

A análise dos autos revela que a falha na prestação do serviço está definitivamente comprovada e acobertada pela coisa julgada material formada no Mandado de Segurança nº 1018937-03.2024.4.01.3600. A decisão da Justiça Federal, transitada em julgado, consolidou que a instituição reprovou indevidamente a autora, reconheceu administrativamente o erro através do protocolo CS32305612, e que as cobranças e o impedimento à colação de grau eram ilegais.

A tentativa da agravante de transferir a responsabilidade para a aluna, alegando demora no "aceite" do portal acadêmico, não merece acolhimento. A necessidade de procedimentos especiais e colação em data diferenciada só existiu porque a própria instituição falhou inicialmente ao reprovar injustamente a estudante. Não pode a fornecedora beneficiar-se da própria torpeza para alegar culpa exclusiva da consumidora em procedimento que ela mesma deu causa.

A tentativa da agravante de transferir a responsabilidade para a aluna, alegando demora no "aceite" do portal acadêmico após a suposta alteração do status para "formado" em 17 de setembro de 2024 (ID 340032866), não merece acolhimento. Não há nos autos qualquer comprovação de que a agravante efetivamente comunicou à agravada, de forma clara e tempestiva, que o procedimento de "aceite" havia sido disponibilizado naquela data e que dependia de ação da aluna para prosseguimento. A simples alegação de que o sistema teria liberado o aceite em 48 horas após a alteração do status não foi acompanhada de nenhum documento que demonstre o envio de notificação à estudante orientando-a sobre o procedimento necessário. Além do mais a necessidade de procedimentos especiais e colação em data diferenciada só existiu porque a própria instituição falhou inicialmente ao reprovar injustamente a estudante. A decisão liminar (ID 340032390) determinou expressamente que a instituição disponibilizasse a colação de grau, sem impor qualquer providência adicional à autora. Não pode a fornecedora beneficiar-se da própria torpeza para alegar culpa exclusiva da consumidora em procedimento que ela mesma deu causa.

O dano moral está inequivocamente configurado. A cerimônia de graduação representa o ápice de anos de dedicação acadêmica, constituindo rito de passagem de grande valor simbólico que marca a transição para a vida profissional. Privar a estudante de participar desse momento único com sua turma, por falha exclusiva da instituição, causou frustração existencial profunda que transcende o mero aborrecimento.

A situação se agrava quando consideramos que a agravada já estava aprovada no 39º Exame da OAB, de modo que o atraso de quatro meses na colação não foi apenas demora burocrática, mas impedimento direto do exercício da advocacia. A desídia da instituição retirou da recém-formada a oportunidade de ingressar imediatamente no mercado de trabalho, configurando o que a doutrina denomina "desvio produtivo do consumidor".

A cadeia de condutas ilícitas perdurou por sete meses, incluindo a reprovação injusta, vários recursos administrativos ignorados com respostas padronizadas, descumprimento de promessa de correção, necessidade de judicialização forçada, colação com quatro meses de atraso, e ainda a inscrição de débito no Serasa Limpa Nome durante vigência de liminar que suspendia cobranças.

Entretanto, no que concerne ao quantum indenizatório, assiste parcial razão à agravante. A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando-se as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, de modo a atender às funções punitiva, pedagógica e compensatória da verba, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

No caso em tela, embora se reconheça a gravidade da conduta da parte ré e os danos causados à parte autora, verifica-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) — arbitrado na sentença de origem e mantido na decisão monocrática — mostra-se elevado frente aos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em situações análogas. Assim, a redução para o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se mais adequada para compensar o transtorno experimentado e punir a conduta negligente, guardando estrita observância aos critérios de proporcionalidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, que imputa ao fornecedor o dever de reparar danos causados por falha na prestação de serviço, independentemente de culpa. 4. Restou comprovada nos autos a desídia da instituição de ensino, que, mesmo após o protocolo reiterado e envio completo da documentação pela aluna, retardou injustificadamente o deferimento do encerramento do estágio obrigatório e a regularização do lançamento da nota, impedindo a autora de colar grau no prazo previsto. 5. A demora na solução administrativa, apesar de tentativas reiteradas da autora, configurou falha na prestação do serviço educacional, com repercussão direta em sua vida profissional e expectativa legítima de conclusão do curso. 6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora, sem caracterizar enriquecimento sem causa. 7. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a falha administrativa que impede a colação de grau e afeta diretamente a vida profissional do aluno configura ato ilícito passível de reparação moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição de ensino superior responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviço que impede o aluno de colar grau, quando configurada a desídia no atendimento de requerimentos administrativos regulares. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a conduta do ofensor. (...) (N.U 1000598-67.2023.8.11.0027, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”.

Por essas razões, conheço do agravo interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo os demais termos da decisão monocrática.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026